Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-76.2024.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001328-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), SANDRA FRANCA NEVES - CPF: 033.364.781-54 (IMPETRANTE), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (LITISCONSORTES), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ENUNCIADO Nº 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COAÇÃO NA DECISÃO DO MAGISTRADO
A QUO
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do
artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como
infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

Assim, e
m razão do livre convencimento motivado cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso em epígrafe,
verifica-se que não restou devidamente comprovado que a parte promovente faz jus a concessão da gratuidade, pois inexiste nos autos qualquer documento que corrobore com a alegação de hipossuficiência financeira
.

Compulsando detalhadamente os autos,
verifica-se

que o pleito da parte

impetrada não pode ser acolhido
,
na medida em que não foi demonstrado a ato tido por ilegal supostamente praticado pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
,
na medida em que parte impetrante
não conseguiu demostrar por meio de documentos
,
sua incapacidade financeira
.

Diante disso, o Juízo “a quo” aplicou o conteúdo normativo do Enunciado n° 115 do FONAJE
“
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo
”
c/c o artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95:
“
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Assim, denota-se que o respeitável Juízo “a quo”, bem analisou os fatos e aplicou o ordenamento jurídico ao caso em epígrafe, além de ofertar o direito da parte impetrante de recolher o preparo recursal, não havendo qualquer coação em sua decisão judicial.

Saliento que nestes autos
,
também, não foi comprovada a incapacidade financeira da parte impetrante.

Por fim, destaca-se que é necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte impetrante, não bastando, para tanto, a mera declaração de pobreza ou a mera alegação de hipossuficiência
.

Dessa forma,
não estando à petição inicial instruída com os documentos que comprovam os fatos que embasam o direito invocado pela parte impetrante
, configura a falta de interesse processual,
impõem-se a extinção do presente
mandamus
.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024